Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707894-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ CAMPOS REZENDE AGRAVADO: WESLEY NASCIMENTO DE SOUZA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Campos Rezende contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0702386-61.2022.8.07.0020) ajuizada em desfavor de Wesley Nascimento de Souza e Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil, assim vazada (ID 115690930 dos autos de origem): Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel localizado no Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Lote no 09, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras/DF. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se. (grifo nosso) Em suas razões recursais, sustenta o autor/agravante, em síntese, que o esbulho é incontroverso, porquanto confessado pelo agravado Wesley ao apresentar contestação afirmando que “simplesmente foi imitir-se na posse e de fato trocou a fechadura para sua segurança”. Argumenta que, ao contrário do aduzido pelo agravado, não houve chancela ou autorização judicial para a prática do esbulho. Destaca que, nos termos do art. 1.210, caput e §2o, do CC, a alegação de propriedade não obsta a reintegração na posse, de modo que comprovada a sua posse e o esbulho praticado pelos agravados, deve ser deferida a liminar. Aduz, ainda, que o juízo a quo obstou a certeza quanto ao direito de posse ou propriedade do bem em litígio ao afirmar que a área não seria regularizada. Afirma que, nada obstante, o imóvel em testilha está regularmente matriculado perante o 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n° 311.606, sendo esse fato, inclusive, de conhecimento do próprio Juízo, porquanto responsável pela análise do cumprimento de sentença n° 0703193-57.2017.8.07.0020, tendo proferido decisões naqueles autos com expressa referência à certidão de ônus. Acrescenta que a aquisição da propriedade pelo agravado Wesley se deu por escritura de compra e venda, a qual foi lavrada no dia 10.01.2022, no Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto do Distrito Federal – Cartório JK, com registro no Livro 5212-E, Folha 56, Protocolo no 00365554, inexistindo dúvida, pois, quanto à regularidade da propriedade. Menciona que a decisão agravada configura negativa de prestação jurisdicional, pois “houve a colocação de um problema registral, da qual o próprio Juízo já tinha conhecimento inexistir, e, para tanto, incorreu em falta com o dever de fundamentar a decisão, segundo determina a norma constitucional de fundamentação das decisões judiciais, como bem prescreve o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.” Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da liminar de reintegração de posse, bem como a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula no 311.606, registrado no 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Lote no 09, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras/DF. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 33511192 e ID 33511193). Petição ao ID 33413760, em que o agravante anexa documentos comprobatórios do alegado esbulho (ID 33513762 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação. O Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988. Trata-se, aliás, de norma fundamental insculpida no artigo 11 do Código de Processo Civil, em redação assim vazada: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (grifo nosso) Com efeito, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que, demanda, evidentemente, fundamentação que perpasse pelas questões concretas sob a perspectiva do pedido formulado. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, destaca as situações em que não se consideram fundamentadas as decisões judiciais, senão vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...) (grifo nosso) In casu, a decisão objurgada está assim disposta: (...) Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. (...) Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. De fato, a decisão não se encontra fundamentada, uma vez que o juízo a quo não explicita quais são os requisitos necessários para o deferimento da liminar possessória que não foram provados pelo agravante. Ademais, afirma o juízo de primeiro grau que o imóvel está localizado em área irregular, cuja incerteza quanto ao direito de posse ou propriedade impossibilitaria o deferimento da liminar possessória, porém nos autos do cumprimento de sentença 0703193-57.2017.8.07.0020, o mesmo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF discorre sobre a propriedade do bem em questão, afirmando que seria da agravada Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil, conforme certidão de ônus (ID 335113766 – p. 2). Nesse cenário, sem adentrar no direito ou não do agravante à medida liminar possessória, assiste-lhe razão ao ventilar a nulidade da decisão por vício de fundamentação, seja porque carece de fundamentação, seja porque o imóvel é regular, conforme se depreende de outro processo em curso no mesmo juízo. Registre-se que a hipótese não cuida de motivação sucinta, e sim de ausência de fundamentação, na medida em que a decisão foi proferida de modo genérico, sem qualquer individualização quanto às particularidades da causa e os dispositivos legais aplicáveis à espécie, além de partir de premissa equivocada ao consignar tratar-se de imóvel irregular. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão que não possui fundamentação adequada, configurando vício formal insanável, com a violação do art. 93, IX, da CF, e do art. 11 do CPC, deve ser cassada. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354948, 07153403920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE METADE DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1 - Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a decisão judicial que não explicita os motivos pelos quais não é possível a penhora de parte dos alugueres decorrentes do imóvel indicado pelo exequente-agravante. 2 - O Poder Judiciário não pode coadunar com tal prática, sob pena de se impor aos jurisdicionados, uma sistemática baseada na prolação de decisões e julgamentos imotivados. 3 - Preliminar suscitada de ofício. Decisão cassada. (Acórdão 1269711, 07108406120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. CASSAÇÃO PARCIAL. 1. Cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que reclama o indispensável exame das questões pontuadas pela parte agravante. 2. Deve ser parcialmente cassada a decisão que, violando o art. 93, inciso X, da Constituição Federal e o art. 11 do CPC, não possibilita que se extraia a razão do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada em relação a um dos seus sócios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1198655, 07102640520198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, havendo a conclusão de que não houve o enfrentamento do pedido liminar deduzido na petição inicial da ação de reintegração de posse, nos termos do artigo 489, §1o, II e III, do Código de Processo Civil, há fundamento hábil para justificar a cassação da decisão proferida na origem. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, SUSCITANDO, DE OFÍCIO, preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, ANULO a decisão de primeiro grau proferida ao ID 115690930 dos autos de origem, a fim de que a liminar vindicada na petição inicial da ação de reintegração de posse seja devidamente apreciada e decidida de forma fundamentada. Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora